Tribunal: CARF
Processo: 13899.720340/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720340/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
ODAIR COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a autoridade lançadora esclareça, mediante
intimação da fonte pagadora, a natureza de desconto indicado em fl. 42 sob a rubrica
“consignação”.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, procedeu-se ao lançamento de ofício, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/05/2011, de fls. 20/24.
O lançamento decorre de glosa do valor de R$ 58.844,30 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720340/2011-04
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720340/2011-04

fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em breve
síntese, que:
- Ao receber o Informe de Rendimentos do INSS, ano-base 2009, foi à Receita
Federal em 06/04/2010 e foi informado por um funcionário que os valores declarados pelo INSS
eram diferentes do contido no Informe de Rendimentos. Baseado na informação recebida da
Receita Federal passou ao contador o valor que deveria ser declarado em sua DIRPF/2010;
- Anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância (fls.32/36), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor
informado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve-se manter a
glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fl.41)
solicitando a intimação do INSS para regularizar o valor de R$ 56.591,81 descontado a título de
consignação. Anexou o documento de fl. 42 (extrato de pagamento do INSS).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
De acordo com o comprovante de rendimentos colacionado pelo contribuinte,
confirmado pela consulta ao sistema da DIRF efetuada pela relatora da decisão de primeira
instância, o recorrente, no ano-calendário 2009, recebeu rendimentos tributáveis do INSS, no
valor de R$ 260.463,92, com Imposto Retido na Fonte de R$ 7.133,04.
O extrato de pagamento do INSS colacionado à fl. 42, além do valor da Retenção
do Imposto de Renda na Fonte, consta a rubrica no 203, histórico “consignação”, com desconto
no valor de R$ 56.591,81. É esse valor que o recorrente alega que trata de Retenção do Imposto
de Renda e, por um erro do INSS, não foi informado à Receita Federal do Brasil.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720340/2011-04

A decisão de piso nada mencionou acerca da aludida rubrica, atendo-se às
informações do sistema DIRF. Considerando que o o valor retido de R$ 7.133,04 é um valor
pequeno em relação aos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, que foram R$
260.463,92 e diante da falta de clareza da rubrica do desconto realizado pelo INSS, não pode ser
desconsiderada a hipótese de erro no envio das informações da DIRF.
Assim, entendo ser prudente a autoridade fiscal diligenciar junto ao INSS para
obter informação detalhada acerca do que consiste a rubrica 203 - Consignação.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que
a Unidade preparadora encaminhe os autos à Fiscalização, para a obtenção de informação
conclusiva acerca da natureza da rubrica 203 - Consignação constante do extrato de pagamento
de fl. 42.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital